Tribunal: TJDFT
Processo: 0702324-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CONTRATAÇÕES COM DESCONTOS EM FOLHA E CONTA CORRENTE. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA POR PARTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIMITAÇÃO DOS DECONTOS. NÃO CABIMENTO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ firmou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

2. “(...) Não há abusividade se a parte contratante tinha pleno conhecimento das implicações da contratação das dívidas, como a limitação de sua disponibilidade financeira (boa-fé objetiva) e ainda assim resolveu contrair mútuos no seu interesse, consentindo com o débito das prestações em sua conta bancária periodicamente (boa-fé subjetiva). Em juízo de cognição sumária, não havendo elementos que evidenciem a abusividade da cláusula de irrevogabilidade da autorização de débito, não há como reconhecer violação à liberdade de contratar.” (Acórdão 1202504, 07136036920198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2019, publicado no DJE: 1/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

3. Não havendo nenhuma mácula nos negócios jurídicos livremente pactuados, e tendo a recorrente recebido as quantias na forma contratada, com encargos na forma ajustada, os quais pretende unilateralmente modificar, deve prevalecer o que fora pactuado, livre e voluntariamente, entre as partes.

4. Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida.